Tribunal: TJMT
Processo: 1028175-63.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028175-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRA LUDWIG ZIMMERMANN - CPF: 763.390.841-68 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES REZENDE LEITE - CPF: 088.751.197-08 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DIAS SOUTELINO - CPF: 072.224.517-30 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MARCELO GIOVANNI VALENTE MATURANA - CPF: 089.105.927-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE – ATRASO DE 24 HORAS EM RELAÇÃO AO VOO ORIGINALMENTE PREVISTO – FORTUITO EXTERNO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À PARTE AUTORA – RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, conforme artigo 2º da Resolução nº. 556/2020 da ANAC.

A modificação de horário de voo, com antecedência de 24 horas em relação ao voo originalmente contratado, por si só, não gera indenização por danos morais e materiais, especialmente quando há notificação prévia no prazo assinalado, como ocorreu no caso dos autos, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº1028175-63.2021.8.11.0003

APELANTE:

ALEXANDRA LUDWIG ZIMMERMANN

APELADA:

GOL LINHAS AÉREAS S.A (EX-VRG LINHAS AÉREAS S/A)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRA LUDWIG ZIMMERMANN
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1028175-63.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A (EX-VRG LINHAS AÉREAS S/A)
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade das referidas verbas (art. 98, §3º, do mesmo
Códex
).

Em suas razões recursais, a apelante informa que a empresa recorrida expôs que o atraso se deu em virtude de readequação da malha aérea em virtude da pandemia, o que tornou impossível a decolagem no momento aprazado, e que tal fato é alheio a sua vontade, não podendo controlá-lo, bem como que cumpriu com todas as suas obrigações, não tendo praticado ato ilícito, especialmente considerando que em razão da crise de saúde, a Resolução 556 da ANAC isentou as companhias aéreas de prestar assistência material em decorrência da pandemia.

Todavia, defende que “
as assertivas da companhia aérea, no sentido de que o cancelamento do voo ocorreu em virtude da necessidade de readequação da malha aérea por conta da pandemia, não foram comprovadas e, ainda que assim o fossem, não configurariam circunstâncias dirimentes de responsabilidade, porquanto relacionadas a fortuito interno da atividade”
(sic).

Enfatiza que
“os transtornos decorrentes da pandemia são insuficientes para afastar o dano moral, pois desacompanhado de qualquer prova”
, além de afirmar que
“contratou o transporte meses após a decretação de calamidade, tendo a apelada comercializado os bilhetes e se comprometido a realizar o serviço de transporte, não podendo agora se valer de sua própria torpeza para tentar afastar sua responsabilidade no caso”
(sic).

Assevera que “
não há sentido o cancelamento do voo sob a justificativa da pandemia do Covid-19, vez que, à época dos fatos, não havia picos de casos ou medidas obrigatórias de isolamento social, pontos estes, que ensejariam num eventual cancelamento de voo”
(sic).

Aduz que
“inexiste indício de prova escrita demostrando que o voo da apelante tenha sido de fato cancelado por questões envolvendo a pandemia de Covid-19, bem como sequer há documento comprovando que no dia havia algum fechamento dos aeroportos de Brasília ou São Luiz em razão da crise sanitária”
(sic).

Assim, esclarece que ficou devidamente comprovados nos autos os danos materiais suportados pela mesma, estes relacionados à perda do bilhete de trem previamente adquirido, bem como alimentação e acomodação em função da falha na prestação do serviço, de modo que merece a parte autora ser ressarcida do valor de R$501,00 (quinhentos e um reais).

Da mesma forma, afirma que diante do atraso de 24 horas para chegar ao seu destino final, não resta dúvida que a apelante foi gravemente lesada no que tange ao tempo perdido para resolução de todos os problemas que envolveram o evento danoso, pois não foram fornecidas informações consistentes; readequações em outros voos e nem alternativas de acomodações, sendo que ela e demais passageiros ficaram o tempo todo apreensivos e angustiados com a situação, o que enseja o dever de indenizar.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença no sentido de julgar procedentes os pedidos contidos na peça vestibular, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além de danos materiais de R$501,00 (quinhentos e um reais).

A empresa apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requer a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC (Id 144441057).

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante anexado no Id 144441054.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALEXANDRA LUDWIG ZIMMERMANN
,
ora apelante, a
juizou a presente ação de indenização por danos materiais e morais em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A (EX-VRG LINHAS AÉREAS S/A)
,
ora apelada, onde alega, em sua exordial, que na data de 28/03/2021 adquiriu passagens áreas junto à ré, trecho de Brasília a São Luís, Voo G31734, programado para as 09h, com chegada prevista para as 11h20min do mesmo dia; e que foi surpreendida com a informação de que o voo havia sido cancelado.

Discorreu que, ao tentar efetuar a remarcação, o voo de reacomodação nº. LA 3363, chegou ao destino somente no dia seguinte ao programado, no horário de 12h do dia 29/03/2021; e com isso, suportou despesas extras e perdeu compromissos agendados.

Diante de tal fortuito, ajuizou esta demanda a fim de ser indenizada pelos preju
í
zos materiais
no importe de R$501,00 (quinhentos e um reais); bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) O reconhecimento da situação pandêmica, aliado às já medidas de distanciamento social, revelam verdadeira hipótese excludente de responsabilidade (caso fortuito e força maior), por caracterizarem evento imprevisível e inevitável, alheio à vontade das partes envolvidas na relação negocial.

Em outras palavras, no caso em comento, não há que falar-se em falha na prestação do serviço.

Aliás, como informado na narrativa inicial, o cancelamento do voo inicialmente adquirido foi comunicado à autora com um mês de antecedência (dia 17/02/2021), evitando, a um só tempo, transtornos, impossibilidade de reorganização e deslocamentos indevidos, estando, portanto, em sintonia, dentre outros, com a obrigação geral de boa-fé no cumprimento dos contratos (art. 422 do Código Civil) e às disposições da Resolução nº 556/2020 da ANAC, que flexibilizou, em caráter excepcional e temporário, as Condições Gerais de Transporte Aéreo.

Conquanto inegavelmente seja desagradável o fato do cancelamento da viagem e postergação da viagem em um dia, há que se considerar que, no que tange à alegação de perda de compromissos e de passagem de trem, não houve a juntada de qualquer documento comprobatório nos autos, não se sustentando a versão apresentada sem arrimo de prova.

E, neste cenário, não há como concluir que os fatos narrados na petição inicial tenham trasposto os limites dos aborrecimentos cotidianos a que todos estivemos submetidos, especialmente em um cenário excepcional e sem precedentes como impôs a pandemia do coronavírus.

(...)

Vale dizer que a alteração da malha aérea, com cancelamento de vôos e rotas, motivada por fortuito externo inequívoco (COVID-19), respeitado o dever de informação adequada ao consumidor, se apresenta justificável, de sorte a afastar o rótulo de ilícito.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial”
(Id 144441051)

Contra a sentença, insurge-se a autora, sob o argumento de que em razão do cancelamento do voo, amargou prejuízos materiais
no importe de R$501,00 (quinhentos e um reais); bem como, em razão dos transtornos causados, requereu uma indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Pelo que se vê, a controvérsia dos autos cinge-se em analisar se houve ou não falha na prestação dos serviços de transporte aéreo oferecidos pela empresa apelada, referente ao cancelamento do voo, em decorrência dos transtornos que a Pandemia de Covid 19 causou na malha aérea.

Pelo que se vê dos autos, a parte autora alega, em síntese, que: (i) adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília x São Luís, com embarque previsto para 28/03/2021; (ii) teve o voo cancelado em virtude de problemas técnicos operacionais e teve sua chegada ao destino final postergada; (iii) entende que sofreu transtornos e prejuízos.

A requerida, por sua vez, invoca os transtornos que a pandemia de Covid 19 causaram na malha aérea, para justificar o cancelamento do voo; e afirma, ainda, que comunicou a autora previamente acerca do dito cancelamento, de forma que entende estar isenta de qualquer responsabilidade.

Com relação ao voo em questão, cabe mencionar que foi cancelado em decorrência da reestruturação da malha aérea, em virtude da pandemia da COVID-19.

Quanto a este ponto, importante destacar que, de acordo com o art. 2º a Resolução nº. 556/2020 da ANAC, editada considerando a situação de emergência em saúde pública advinda da pandemia da COVID-19, há expressa orientação no sentido de que
“
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016”.

Sobre o ponto, merece atenção o fato de que a empresa apelada efetivamente noticiou a parte autora com a devida antecedência, mais precisamente em
17/02/2021
(Id 144441045 - Pág. 14)
, ou seja, a parte requerente/apelante foi avisada da alteração de seu voo com mais de 1 (um) mês de antecedência, tudo isso para que pudesse se organizar, entrar em contato com a ré para realizar a remarcação de seus bilhetes ou até mesmo o cancelamento sem qualquer custo, no entanto, não foi isso que fez.

Vê-se que a requerida/apelada observou estritamente o estabelecido pelo artigo 2º da Resolução da 556/2020 da ANAC, que prevê que o aviso prévio acerca de alterações de voos, deve ser realizado com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao horário do voo contratado, não havendo qualquer razão para que seja condenada à indenização por danos materiais.

Ora, não há como atribuir à apelada a prática de ato ilícito, que, mesmo no período da pandemia, atendeu os regramentos legais aplicáveis no momento tão conturbado, como foi o enfrentamento da COVID 19, ao passo que, como já dito, notificou a parte autora dentro do prazo legal, sobre o cancelamento do voo, porém, a parte autora permaneceu inerte, mesmo conhecedora da alteração há um mês de antecedência.

Logo, à míngua de conduta antijurídica, não há falar em responsabilização civil, mesmo à luz da legislação consumerista.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – FORTUITO EXTERNO – NOTIFICAÇÃO DA AUTORA NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO DESPROVIDO.

In casu, se resta incontroverso que o cancelamento do voo se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexiste, portanto, o dever de indenizar.

Ademais,
a requerida notificou a autora previamente acerca das alterações do seu voo, nos termos da Resolução nº 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19).

Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar por danos morais.”
(N.U 1000418-58.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

No mesmo trilhar, segue orientação dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PASSAGEM AÉREA – MODIFICAÇÃO DE HORÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A modificação de horário de voo, originalmente contratado, por si só não gera indenização por danos morais, especialmente quando há notificação prévia”
(Apelação Cível nº 7042266-27.2019.822.0001. TJ/RO, 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Isaías Fonseca Moraes. Data de Julgamento. 06.08.2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante artigo 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022